Tribunal: TJES
Processo: 5001097-31.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001097-31.2023.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PAULO SERGIO ELIAS e outros (6)
APELADO: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros (6)
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSÓRCIO. LIBERAÇÃO DE CRÉDITO. ERRO MATERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. CORREÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO RETIFICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Paulo Sérgio Elias e outros, visando à correção de erro material e contradição identificados no acórdão que negou provimento ao recurso interposto. Os embargantes sustentam que a decisão colegiada partiu de premissa equivocada ao considerar que a liberação do crédito consorcial estava vinculada ao falecimento do consorciado, quando, na realidade, o óbito ocorrido foi da Sra. Maria Aparecida Cezana Elias, proprietária do imóvel objeto da negociação frustrada. Postulam a retificação da fundamentação, sem alteração do resultado do julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de erro material na fundamentação do acórdão, especialmente quanto à identidade da parte falecida; (ii) avaliar se a correção do erro material tem o condão de modificar o resultado do julgamento quanto à improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissões, contradições ou obscuridades no julgado, bem como a corrigir erro material relevante, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4)
Constatado erro material na fundamentação do acórdão, que equivocadamente partiu da premissa de falecimento do consorciado como causa da liberação do crédito, quando, na verdade, a consorciada contemplada (Zélia de Assis Aguiar Will) está viva e o entrave à liberação decorreu de exigências burocráticas da administradora diante da venda do imóvel por espólio.

5)
A correção da premissa fática não altera o resultado do julgamento, pois os pedidos indenizatórios foram indeferidos em razão da ausência de prova de danos materiais ou de lesão extrapatrimonial relevante.

6)
A inexistência de documentos que comprovem prejuízo financeiro concreto inviabiliza a reparação por danos materiais.

7)
O inadimplemento contratual e a frustração do negócio, desacompanhados de prova de abalo à dignidade ou aos direitos da personalidade, não configuram, por si só, dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de erro material na fundamentação do acórdão autoriza sua correção em sede de embargos de declaração, desde que não implique modificação do resultado do julgamento.

2. A simples frustração de negócio jurídico e o excesso de burocracia, desacompanhados de prova de dano concreto, não ensejam reparação por danos materiais ou morais.

3. O inadimplemento contratual não gera dano moral in re ipsa, exigindo-se prova de lesão relevante aos direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.406.200/AL, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 10.03.2015.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC/15) se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No caso, após detido exame dos autos, impõe-se reconhecer que assiste razão parcial aos embargantes no que tange à existência de erro material na fundamentação.

O Acórdão embargado, ratificando os termos da sentença de piso, fundamentou-se na tese de que a liberação do crédito seria devida em razão do "falecimento do consorciado" e da consequente quitação pelo seguro prestamista, aplicando precedentes do STJ sobre a matéria (v.g., REsp 1.406.200/AL).

Contudo, a análise acurada da qualificação das partes e da causa de pedir (ID 8687019 - Petição Inicial) revela que a titular da cota de consórcio é a autora
Zélia de Assis Aguiar Will
, que figura no polo ativo e encontra-se viva.

O óbito noticiado nos autos refere-se à Sra.
Maria Aparecida Cezana Elias
, proprietária do imóvel que seria adquirido pelos consorciados Zélia e Wanderson.

O entrave, portanto, não decorreu da sucessão da cota de consórcio, mas sim das exigências burocráticas da administradora para a liberação da carta de crédito em negócio de compra e venda envolvendo um espólio vendedor.

Por conseguinte, o saneamento do vício é medida que se impõe para retificar a fundamentação fática do acórdão, de modo que onde se lê que a obrigação de liberar o crédito decorre do "falecimento do consorciado", leia-se que decorre da
contemplação regular da consorciada Zélia de Assis Aguiar Will e do cumprimento das exigências contratuais, sendo injustificados os entraves opostos pela administradora
, mormente diante da existência de alvará judicial autorizando a venda do bem pelo Espólio.

Todavia,
tal correção não possui o condão de alterar o resultado do julgamento (efeitos infringentes)
.

A rejeição dos pedidos de indenização por danos materiais e morais não se sustentou exclusivamente na premissa do óbito, mas sim na
ausência de prova robusta dos prejuízos alegados
, ônus que incumbia aos autores (art. 373, I, do CPC).

No tocante aos
danos materiais
, a despeito de agora se esclarecer que o negócio foi desfeito entre vivos (consorciados e herdeiros vendedores), o acórdão foi claro ao consignar que
"não há nos autos qualquer prova mínima dos prejuízos alegados pelos autores"
.

A simples alegação de frustração na venda ou desfazimento do negócio, desacompanhada de documentos que comprovem perdas financeiras efetivas (como pagamento de multas contratuais, arras perdidas ou despesas cartorárias inúteis), não enseja reparação material. A retificação da premissa fática não traz aos autos as provas que deixaram de ser produzidas na fase instrutória.

Da mesma forma, quanto aos
danos morais
, mantém-se o entendimento de que o caso configura mero inadimplemento contratual. A jurisprudência consolidada desta Corte e do STJ é no sentido de que o descumprimento contratual ou a burocracia excessiva, por si sós, não geram dano moral
in re ipsa
, exigindo-se a demonstração de ofensa aos direitos da personalidade.

O fato de a consorciada estar viva e ter experimentado o dissabor do negócio frustrado não eleva, automaticamente, o aborrecimento cotidiano à categoria de dano extrapatrimonial indenizável, inexistindo nos autos prova de abalo psíquico grave ou violação à honra objetiva dos autores.

Portanto, a correção do erro de fato serve apenas para aperfeiçoar a fundamentação, mantendo-se incólume o dispositivo do acórdão que negou provimento ao apelo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele

dou parcial provimento
,
sem efeitos infringentes,
apenas para corrigir o erro material apontado e retificar a fundamentação do acórdão nos termos acima delineados, esclarecendo que a consorciada é a autora Zélia de Assis Aguiar Will (viva) e que a obrigação de liberar o crédito decorre da contemplação regular, mantendo-se, no mais, a improcedência dos pedidos indenizatórios por falta de provas e ausência de ato lesivo à dignidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.